Tribunal: TJDFT
Processo: 0702191-19.2021.8.07.0018
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-28
Data de publicação: 2023-04-01

Ementa:
APELAÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. BENEFÍCIO DEFERIDO NA PRIMEIRA INSTÂNCIA. DESNECESSIDADE DE NOVA POSTULAÇÃO EM RECURSO. NÃO CONHECIMENTO. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO NAS RAZÕES RECURSAIS. FALTA DE INTERESSE. EFEITO SUSPENSIVO OPE LEGIS. NÃO CONHECIMENTO DA APELAÇÃO. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. INADMISSIBIDADE. PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE FALTA DE MOTIVAÇÃO DA MULTA. OMISSÃO NA SENTENÇA. DESNECESSIDADE DE RETORNO AO JUIZO DE ORIGEM. POSSIBILIDADE DE JULGAMENTO DIRETO PELO TRIBUNAL. CABIMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL. MULTA. EXPOSIÇÃO DOS MOTIVOS DE FATO E DE DIREITO. OBSERVÂNCIA DOS PARÂMETROS LEGAIS. VALOR FIXADO COM RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. VALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO.
1. Gratuidade da justiça concedida na origem e não revogada. 1.1 Ausência de interesse da recorrente na postulação do mencionado benefício, tendo em vista que os benefícios da assistência judiciária compreendem todos os atos do processo até decisão final do litígio, em todas as instâncias. 1.2. Requerimento não conhecido.
2. O pedido de efeito suspensivo nas razões do apelo que já detém, por força de lei, o efeito pleiteado carece de interesse recursal e, portanto, não deve ser conhecido. 2.1. Previsão de efeito ope legis do recurso de Apelação, nos termos do artigo 1.012 do Código de Processo Civil. 2.2. Recurso não conhecido nesta parte.
3. Não satisfaz o requisito da regularidade formal do recurso e viola o princípio da dialeticidade a falta de impugnação específica dos fundamentos da sentença pelas razões de apelação. 3.1. Apelação não conhecida neste particular.
4. Constatada a omissão, na sentença, sobre o pedido subsidiário de anulação da multa por falta de motivação e verificado que o processo está em condições de imediato julgamento, não há razão para que seja determinado o retorno dos autos ao primeiro grau de jurisdição, devendo ser aplicado o disposto no artigo 1.013, § 3o, inciso III, do Código de Processo Civil, para que o tribunal decida o referido pedido no julgamento da apelação.
5. A multa está prevista como penalidade aplicável à infração ambiental no artigo 45, inciso II, da referida Lei Distrital n. 41/1989 e a fixação do valor leva em consideração a intensidade da infração ambiental, a existência de atenuantes e agravantes e a condição econômica do infrator, conforme os artigos 48 a 53 da mesma lei que, na imposição e gradação da multa, guardam correlação com o artigo 6o, incisos I a III, da Lei Federal n. 9.605/1998, que igualmente define como critérios a gravidade do fato e as consequências para o meio ambiente, os antecedentes e a situação econômica do infrator na aplicação da penalidade pecuniária.
6. O motivo é elemento do ato administrativo e consiste na causa para a sua prática, sendo a motivação o meio para sua exteriorização. 6.1. Reconhecida a razoabilidade e proporcionalidade na fixação da multa no valor de R$ 191.607,45, que levou em consideração os parâmetros definidos em lei para a estipulação do montante, conforme juízo de discricionariedade legitimamente exercido pelo órgão fiscalizador mediante a exposição dos motivos de fato e de direito previstos na Lei Distrital n. 41/1989 para a quantificação do montante da sanção, conclui-se pela existência de motivação idônea que legitima a penalidade pecuniária impugnada.
7. Apelação parcialmente conhecida e, nessa extensão, não provida. Honorários recursais majorados. Exigibilidade suspensa.